Tribunal: STF
Processo: RHC 82101
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: - Recurso de "habeas corpus".
                  - Inexistência, no caso, da nulidade da citação por
 não observância da
súmula 351 desta Corte.
                 - O revel não pode insurgir-se contra o fato de não
 ter sido  requisitado
para as audiências de instrução já realizadas, nem pretender sua
 renovação, sob a
alegação de que, após a decretação da  revelia, veio a ser preso por
 outra causa,
noutra comarca, sobretudo se o Juiz do processo (em que revel) não foi
 informado da
prisão. Precedentes do STF: HC 72.671.
                - Não há nulidade pela circunstância de, em face de a
 tese da defesa ser
da ocorrência de homicídio culposo, se haver formulado quesito sobre a
 negativa de
dolo, ao invés de se indagar se o réu agiu culposamente. Precedentes
 do STF:
HC 73.579.
                 Recurso a que se nega provimento.